Tribunal: TJES
Processo: 0002150-05.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL
–

PORTE
DE ARMA
DE
FOGO DE
USO RESTRITO

–
DOSIMETRIA –
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENA-BASE REDUZIDA
–
FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL SEMI
ABERTO –
ART. 33, §3º DO CP – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias do crime e motivos do crime, fixando a pena-base no máximo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

2. Apesar de devidamente acompanhada de fundamentação idônea, a fixação da pena-base no máximo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais não se revela proporcional. Pena-base reduzida para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

3. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 1/6.

4. Fixado o regime inicial semiaberto considerando a valoração negativa de três circunstâncias judicais, mormente a grande quantidade de munição apreendida, que justificam a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º do CP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002150-05.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ROSA LUCIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO ROSA LUCIANO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, pela aplicação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a redução da multa imposta.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (evento 2649578).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO ROSA LUCIANO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, pela aplicação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a redução da multa imposta.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (evento 2649578).

De acordo com a denúncia, no dia 25 de julho de 2021, às 13h35, na Rua Projetada, s/n, Praia Sauê, Aracruz/ES, o denunciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) submetralhadora, calibre .380, com numeração ilegível e 46 (quarenta e seis) munições do mesmo calibre.

Pois bem. Em que pese a ausência de insurgência recursal, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva restam induvidosamente comprovadas nos autos, mormente pela confissão do réu.

Prosseguindo passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias do crime e motivos do crime, fixando a pena-base no máximo legal, qual seja, 06(seis) anos de reclusão.

De acordo com o magistrado o réu
agiu com dolo premeditado, intenso e duradouro no tempo. Mais que isso: sabia que se tratava de uma metralhadora, isto é, uma arma de fogo de repetição automática e alto poder ofensivo.
Neste ponto, entendo que houve a devida valoração da culpabilidade merecendo destacar ainda o grande número de munições que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Conforme já decidiu o STJ,

a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base

(AgRg no HC n. 578.649/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 17/8/2020).

As circunstâncias do crime também foram devidamente valoradas pelo magistrado considerando que trata-se de crime cometido à luz do dia e em bairro de grande circulação de pessoas e que o acusado desobedeceu a ordem de abordagem da Polícia Militar. De igual forma, a valoração dos motivos do crime encontra-se acompanhada de fundamentação idônea já que o réu portava arma de fogo para a “guerra do tráfico”, para a defesa de bocas de fumo e ataques a quadrilhas rivais.

No entanto, a fixação da pena-base no máximo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais não se revela proporcional. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6 para 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, fixo o regime
semiaberto
considerando a valoração negativa de três circunstâncias judicais, mormente a grande quantidade de munição apreendida, que justificam a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias e 85 (oitenta e cinco) dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
–

PORTE
DE ARMA
DE
FOGO DE
USO RESTRITO

–
DOSIMETRIA –
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENA-BASE REDUZIDA
–
FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL SEMI
ABERTO –
ART. 33, §3º DO CP – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias do crime e motivos do crime, fixando a pena-base no máximo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

2. Apesar de devidamente acompanhada de fundamentação idônea, a fixação da pena-base no máximo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais não se revela proporcional. Pena-base reduzida para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

3. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 1/6.

4. Fixado o regime inicial semiaberto considerando a valoração negativa de três circunstâncias judicais, mormente a grande quantidade de munição apreendida, que justificam a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º do CP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.